Tribunal: TJPA
Processo: 0802292-94.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802292-94.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR DE SOUZA SANTOS FILHO

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS. PERCENTUAL SUPERIOR A 30% DE SEUS PROVENTOS. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, no qual pretendia a redução dos descontos efetuados na conta corrente e/ou na folha de pagamento, limitando-se à 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

2.

Avalia-se que a
Lei Estadual n.º 5.810/94 – RJU e o Decreto Estadual n.º 2.071/2006 autorizam que seja feito desconto do
empréstimo consignado diretamente da folha de pagamento do servidor, sendo que não pode exceder 30% (trinta por cento) da remuneração.

3.

Por outro lado, o empréstimo bancário pessoal, que permite o débito de parcelas diretamente da conta corrente, não se submete à aludida legislação estadual.

4.

Ademais, verifica-se que esse tipo de contratação caracteriza relação jurídica autônoma e independente, firmada de forma livre e consciente, respeitando a autonomia das partes.

5.

Desse modo,
agiu com acerto a decisão combatida, pois indeferiu a liminar por não ter vislumbrado a presença de requisito autorizador ao deferimento de liminar (artigo 300, CPC
[1]
).

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

[1]

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência

(Processo nº

0871769-14.2018.8.14.0301
), indeferiu a liminar pretendida, por não vislumbrar o atendimento do requisito da probabilidade do direito (Id.
8739737
).

O recorrente aduz que contratou junto ao Agravado empréstimo consignado e outros que são descontados diretamente de sua conta corrente, e que por obediência à
Lei n.º 5.810/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração, os descontos relativos à empréstimos bancários, de qualquer natureza (consignável ou não) devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos.

Nesse sentido, alega que a reforma da decisão vergastadas é devida, para evitar que seja privado da mínima sobrevivência digna com sua família, pois vive, atualmente, com grave carência financeira.

Ademais, pondera que pretende atingir o equilíbrio entre o objetivo do contrato (razoabilidade), e o caráter alimentar da remuneração (dignidade da pessoa humana).

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
1653981
).

Em decisão interlocutória, a liminar pretendida foi indeferida (Id.
2846186
).

O Ministério Público do Estado do Pará declarou ser dispensável a sua manifestação (Id.

4663032
).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que indeferiu a liminar, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência

(Processo nº

0871769-14.2018.8.14.0301).

Conheço do recurso, visto estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Vislumbro que a discussão do presente recurso reside na análise do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória, na qual o recorrente pretendia que os descontos de todos os empréstimos ficassem limitados à 1/3 de seus vencimentos.

É incontroverso o fato de que o Agravante firmou contratos de empréstimos bancários com a Instituição agravada, sendo que uma parcela refere-se à empréstimo consignado e outros são empréstimos pessoais com desconto direto da conta corrente.

Diante de tais fatos e de tudo o que consta nos autos, avalio que o empréstimo consignado é permitido pela Lei Estadual n.º 5.810/94 - RJU, devidamente regulamentado pelo Decreto Estadual n.º 2.071/2006, sendo previsto que a totalidade das consignações facultativas, o que inclui os empréstimos bancários, limitam-se à 30% dos rendimentos do recorrido.

Por outro lado, os contratos bancários com previsão de débito das parcelas em conta corrente não se submetem à aludida legislação específica. Além disso, trata-se de relação jurídica autônoma e independente, no qual o recorrente, de forma livre e consciente, anuiu com os termos do contrato.

Desse modo, concluo que os empréstimos consignados em folha de pagamento possuem natureza jurídica diversa dos demais empréstimos bancários, inclusive os decorrentes de crédito pessoal, e por esse motivo não devem ser estendidas as regras e limitações legais.

Por oportuno, cabe destacar que, diante do contracheque do recorrente, o desconto realizado à título de empréstimos na modalidade consignado não ultrapassa a limitação legal de 30% dos rendimentos.

Assim, averiguada a impossibilidade de limitação dos descontos em relação ao demais empréstimos contratados pelo agravante na modalidade de crédito pessoal, agiu com acerto a decisão combatida em não vislumbrar a presença de requisito autorizador ao deferimento de liminar (artigo 300, CPC
[1]
).

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM PERCENTUAL SUPERIOR A 30% DE SEUS PROVENTOS. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. PRECEDENTES STJ. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL DESCONTADO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Insurge-se o agravante contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou liminarmente ao agravante a redução dos descontos efetuados na conta corrente e/ou na folha de pagamento do recorrido ao patamar legal de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos; II. O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, que prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor; III. Já o empréstimo ban

(4457829, 4457829, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-02-18)”

APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇO DE FAZER C/C INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE LIMITE DE VALOR DAS PARCELAS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS PESSOAIS REALIZADOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneraçãodo servidor. 2.Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos. 3. Verifica-se que a autora/apelada contraiu empréstimos junto ao Banco Ita&uacut

(4660256, 4660256, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-10)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Belém, 13/04/2021